Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705336-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HORUS TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: CLAUDIO NUNES FERREIRA, VILSON BARRAS CEZAR DESPACHO À agravante, sobre ids 44988916 e 45047259. Após, cls. I. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR